Tribunal: TCU
Processo: 000.150/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Proporcionar a participação das seleções brasileiras de basquetebol máster, nos naipes masculinos e femininos (no da TCE no sistema: 2794/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 944/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de Carlos Alberto Medeiros Galvão e Federação Brasileira de Basquetebol Master - FBBM, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante patrocínio relativos ao projeto desportivo n. 1205604-96, intitulado "Participação do Brasil no XII Campeonato Mundial de Basquetebol Master", realizado em 2013 em Tessalônica - Grécia. Considerando que o fundamento para instauração da TCE foi a não apresentação de parte da documentação necessária à prestação de contas dos recursos federais recebidos por meio do instrumento em questão, Considerando que, em relação a meta "passagem aérea", não foram apresentados os bilhetes aéreos e/ou a declaração de embarque emitida pela companhia aérea, no valor parcial de R$ 95.330,60, Considerando que, relativamente a meta "hospedagem", não foi comprovado o efetivo serviço prestado pelo hotel contratado nem foi apresentada a relação detalhada dos beneficiários, no valor parcial de R$ 24.730,00, Considerando que, relativamente a meta "transporte local (transfer) ", não constaram da prestação de contas informações importantes, tais como: tipo de carro, trechos percorridos, datas, quantidade de diárias e valor da diária, visto que a fatura apresentada não traz a descrição dos serviços prestados, apenas a descrição sintética "transfer", no valor de R$ 9.518,00, Considerando que, no tocante a meta "alimentação", não constou da prestação de contas a relação detalhada dos beneficiários de acordo com o plano de trabalho, que previu refeição para apenas 18 pessoas, no valor de R$ 27.720,00, Considerando que a FBBM realizou o pagamento de despesas diferentes com o mesmo cheque, no valor de R$ 638.531,09, o que é vedado pela norma que rege o instrumento de transferência de recursos federais, Considerando que, conforme análise feita pela AudTCE com base nos parâmetros da Resolução TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, Considerando que foi feita a citação dos responsáveis, os quais, segundo a AudTCE, em suas alegações de defesa trouxeram parte expressiva da documentação faltante, Considerando que, em relação às passagens aéreas, os responsáveis trouxeram faturas de agências de viagem e declarações de companhias aéreas, tendo sido comprovado que cerca de 90 participantes foram levados ao evento esportivo, tendo havido substituição de pessoas nas listas de viagens apresentadas decorrentes de substituições da delegação esportiva, Considerando que, conforme análise da prestação de contas feita pelo Ministério do Esporte, foram cumpridas as metas e objetivos do instrumento de repasse, Considerando, nos termos do decidido por meio do Acórdão 4544/2022-TCU-Primeira Câmara , que, a despeito de as despesas da avença não terem sido comprovadas de forma irrepreensível, elas igualmente não merecem ser impugnadas por conta da simples substituição de pessoas nas listas de viagens, havendo falhas formais nos procedimentos de comprovação dos gastos, Considerando que, na nova documentação encaminhada pelos responsáveis, há declaração traduzida do hotel com lista de hóspedes, onde se verifica a hospedagem de cerca de 93 pessoas, entre atletas e dirigentes, Considerando que a impugnação parcial da rubrica "hospedagem" feita pelo Ministério do Esporte decorreu de discrepâncias nos nomes da relação de hóspedes em relação à previsão inicial, Considerando que tal situação foi justificada em face da substituição de atletas no campeonato master, Considerando que, em relação à rubrica "transporte local (transfer) ", os responsáveis apresentaram faturas mais detalhadas do serviço de transporte e locomoção executado por meio de ônibus, Considerando que, para a meta "alimentação, do mesmo modo, os responsáveis trouxeram relação individualizada dos 18 atletas beneficiados na quantia aprovada pelo Ministério, Considerando que, nos termos da análise da unidade técnica, os documentos apresentados permitem concluir pela comprovação dos gastos, não havendo irregularidades graves remanescentes, constituindo as falhas formais identificadas como ressalvas à prestação de contas, Considerando que a execução física do projeto foi devidamente comprovada e que a emissão de cheque único para pagamento de rubricas diferentes decorreu do fato de a empresa executora de todas as metas ser a mesma agência de viagens Aerotur Ltda., Considerando que a conclusão e proposta unânime da Unidade Técnica (peças 143-145) , endossada pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 147) , é no sentido de acolher as alegações de defesa dos responsáveis e julgar suas contas regulares com ressalva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) acolher as alegações de defesa do Sr. Carlos Alberto Medeiros Galvão e da Federação Brasileira de Basquetebol Master - FBBM; b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Carlos Alberto Medeiros Galvão e da Federação Brasileira de Basquetebol Master - FBBM, nos termos do art. 208 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; c) enviar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica à peça 143, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 000.150/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Medeiros Galvao (XXX.031.454-XX) ; Federacao Brasileira de Basquetebol Master - Fbbm (35.076.405/0001-98) . 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Aron Pires Santos (OAB-ES 36915) , Leticia de Aquino Andrade (OAB-ES 38937) e outros, representando Federacao Brasileira de Basquetebol Master - Fbbm; Diogo Pignataro de Oliveira (OAB-RN 6296) , representando Carlos Alberto Medeiros Galvao. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.